Tribunal: TJES
Processo: 0027730-56.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027730-56.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIA VASCONCELLOS CARNEIRO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FGTS. PRESCRIÇÃO. ARE 709212. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. O STF fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos (ARE 709212). No mesmo julgamento, a excelsa Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

2. No caso concreto,
a apelante busca o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas nos períodos de 27/01/1999 a 30/11/2000, 18/12/2000 a 31/05/2002, 01/06/2002 a 17/03/2004 e 18/03/2004 a 28/04/2016. A sentença, contudo, reconheceu que apenas o último período de contratação temporária (18/03/2004 a 28/04/2016) não atendeu os requisitos legais, ao passo que a nulidade dos demais não foi objeto da apelação, que versa exclusivamente sobre o alcance da prescrição.
Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 30/08/2016, incide a prescrição trintenária.

3.
Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença em parte e condenar o Estado do Espírito Santo a pagar o FGTS referente ao período de 18/03/2004 a 28/04/2016, determinando a incidência de correção monetária a partir do vencimento de parcela, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

4. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, julgando a remessa necessária prejudicada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta por Marcia Vasconcellos Carneiro contra a sentença de fls. 104/106, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, que julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o ente federativo ao pagamento do FGTS a partir de 30/08/2011.

Nas razões de fls. 112/118, a apelante alega em síntese que (a) a prescrição é trintenária, não se aplicando o prazo quinquenal; (b) a sentença deve ser reformada para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento do FGTS referente a todos os contratos temporários com ele celebrados.

Contrarrazões às fls. 122/127.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço envolve discussão acerca de qual prazo prescricional deve incidir ao caso vertente, em que a apelante ajuizou ação pleiteando, dentre outras rubricas, o pagamento de parcelas de FGTS decorrente contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
13/11/2014
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
.

Contudo, os efeitos da decisão da decisão foram modulados, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

Explicitando de forma didática a modulação levada a efeito pelo STF sobre o tema, anoto o seguinte precedente do STJ:

“[...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

A apelante buscou originariamente o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas nos períodos de 27/01/1999 a 30/11/2000, 18/12/2000 a 31/05/2002, 01/06/2002 a 17/03/2004 e 18/03/2004 a 28/04/2016.

A sentença, contudo, reconheceu que apenas o último período de contratação temporária (18/03/2004 a 28/04/2016) não atendeu os requisitos legais, ao passo que a nulidade dos demais não foi objeto da apelação, que versa exclusivamente sobre a incidência da prescrição.

Assim, tendo em vista que a ação foi ajuizada em
30/08/2016
, a sentença deve ser reformada parcialmente para considerar a incidência da prescrição trintenária e alcançar as prestações devidas desde o início da última contratação (18/03/2004).

Nem se diga que a modulação de efeitos promovida pela excelsa Corte no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) não se aplica em contendas contra a Fazenda Pública, pois segundo a jurisprudência da Corte Uniformizadora,
“a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré”
(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, como se trata de matéria de ordem pública anoto que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021)
.

Nesse contexto, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença em parte e condenar o Estado do Espírito Santo a pagar o FGTS referente ao período de 18/03/2004 a 28/04/2016, determinando a incidência de correção monetária a partir do vencimento de parcela, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Mantenho a verba sucumbencial na forma fixada na sentença e julgo a remessa necessária
prejudicada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.